Tribunal: TJES
Processo: 0000406-31.2017.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000406-31.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA APARECIDA RAMOS
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO VIEIRA EIRELI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

0000406-31.2017.8.08.0065.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUCIANA PARECIDA RAMOS.

RECORRIDO:
LUIZ CLAUDIO VIEIRA EIRELI - ME.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS APÓS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCOMPATIBILIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCIANA PARECIDA RAMOS em face da r. sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença movida contra LUIZ CLAUDIO VIEIRA EIRELI - ME, ante a inexistência de bens penhoráveis e o prolongado período de paralisação processual sem resultado útil.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente argui a nulidade da sentença, sustentando que a extinção foi prematura e que a execução deve prosseguir mediante a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito, sob pena de violação ao princípio da efetividade e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da extinção da execução diante da inexistência de bens penhoráveis e a viabilidade do prosseguimento do feito para a adoção de medidas coercitivas atípicas, à luz dos princípios que regem o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

No mérito, a análise detida dos autos ratifica a higidez da sentença extintiva. A jurisdição, orientada pelo postulado da efetividade, repele o prolongamento de execuções que se revelam manifestamente inócuas, obstando que o rito célere dos Juizados Especiais seja reduzido a um repositório de demandas infrutíferas e desprovidas de perspectiva de resultado prático, cenário este verificado na hipótese vertente, em que as tentativas de bloqueio de ativos via SISBAJUD e as consultas ao sistema RENAJUD restaram negativas, evidenciando a inexistência de patrimônio penhorável para a satisfação do crédito.

5.

Diante desse quadro de insucesso nas medidas ordinárias de busca, o pleito de adoção de medidas executivas atípicas fundamentadas no artigo 139, inciso IV, do CPC, revela-se incompatível com a simplicidade e a menor complexidade que informam os Juizados Especiais, restando obstada a instauração de diligências extraordinárias ou mecanismos coercitivos que subvertam a lógica da celeridade sem qualquer garantia de efetividade prática.

6.

Sob esse prisma, a manutenção da extinção do feito é medida que se impõe por força do artigo 53 parágrafo 4º da Lei 9.099 de 1995, uma vez que a opção pela utilização dos Juizados Especiais foi faculdade exclusiva da autora, a qual se submete, por conseguinte, às limitações procedimentais e à celeridade própria do referido microssistema. A tramitação perante a via sumaríssima exige a observância estrita de suas normas de regência, as quais prevalecem sobre a amplitude conferida pela justiça ordinária e impedem a dilação de atos incompatíveis com a especialidade do rito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

8.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)